Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0724591-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 237197742 dos autos originários n. 0715538-28.2025.8.07.0003), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para, entre outras providências requeridas, compelir a ré-agravada a promover a transferência da propriedade do veículo adquirido pelo autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, não há perigo iminente que justifique a adoção da medida antecipada. O autor está na posse do veículo, podendo dele usufruir normalmente. A ausência de transferência da documentação para o nome do autor não impede o uso do veículo e também não há demonstração da existência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, eventuais prejuízos financeiros ou inconvenientes causados pela falta de documentação podem ser devidamente compensados em uma decisão final, não havendo risco ao resultado útil do processo. Portanto, a situação fática apresentada não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, uma vez que a urgência não está comprovada de forma suficiente para justificar uma medida de caráter excepcional. O agravante alega que adquiriu um veículo junto Chevrolet Spin da agravada mediante pagamento integral, incluindo transferência do veículo anterior e parcelas adicionais. Aduz que houve promessa de transferência documental do bem para seu nome no prazo de 30 dias, o que não foi cumprida. Afirma que o veículo adquirido ainda possui anotação de alienação fiduciária, expondo o agravante ao risco concreto de busca e apreensão pelo credor fiduciário, apesar de já ter quitado integralmente o preço do automóvel. Pontua que “adquiriu o veículo de boa-fé, e vem usufruindo do bem como proprietário, inclusive efetuando o pagamento do IPVA e manutenções periódicas”, mas “o veículo segue em nome de terceiro, alheio à negociação supracitada, e o pior, com a anotação de alienação fiduciária”. Argumenta que se encontra impossibilitado de comprovar a titularidade do veículo, o que gera significativo risco ao patrimônio familiar, considerando ser o único automóvel da família, essencial para suas atividades cotidianas. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para autorizar o agravante a circular livremente com o veículo e determinar que a agravada “promova todos os atos necessários para a transferência definitiva da propriedade do veículo para o nome do Agravante, sob pena de multa diária”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 73063190), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, o agravante relata que adquiriu da agravada, em 25/01/2024, o veículo Chevrolet Spin 1.8L LTZ automático, Ano/Modelo 2015/2016, Placa PWX1668, Renavan 01068329014, pelo valor de R$ 49.000,00, a ser pago mediante uma entrada de R$ 2.500,00, a entrega de um veículo Volkswagen Voyage, avaliado em R$ 27.990,00, e mais uma parcela de R$ 26.500,00. Conta que havia anotação de alienação fiduciária, mas o vendedor garantiu que o veículo já estaria quitado e nada impedia a sua transferência, o que, no entanto, ainda não ocorreu por desídia da agravada. Diante desse contexto, por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, para que possa, eventualmente, esclarecer os fatos. Deveras, a controvérsia demanda dilação probatória para apuração do alegado inadimplemento contratual, especialmente, envolvendo à falta de transferência do veículo ao agravante, mediante instrução processual que assegure o contraditório e a ampla defesa, providência incompatível com o rito sumário do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE: 27/2/2023) Outrossim, a concessão de tutela de urgência para transferência imediata do veículo, além de potencialmente poder atingir terceiro de boa-fé, poderia resultar em situação irreversível, circunstância vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, segundo narra o agravante, o veículo foi adquirido no início de 2024 e encontra-se em sua posse desde então. Embora o gravame de alienação fiduciária registrado no prontuário do veículo permaneça pendente de baixa, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a existência de cobrança judicial em curso capaz de ensejar iminente busca e apreensão do bem. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator